Tribunal: TJMT
Processo: 1005951-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005951-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELI LOURDES DE SOUZA - CPF: 403.442.311-00 (APELADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO
-
RECURSO DESPROVIDO.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Neli Lourdes de Souza, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar concedida anteriormente no sentido de determinar a baixa do protesto referente ao contrato n.
4299113244, no valor de R$27.910,50, condenando o banco ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco alega a inexistência de dano moral. Alternativamente, formula pela minoração do
quantum
e a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 115921475).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Neli Lourdes de Souza ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que em novembro de 2011 firmou contrato de financiamento de um veículo com o banco réu, sendo todas as parcelas quitadas em novembro de 2015.

Narra que ao tentar transferir o veículo restou impossibilitada, pois o banco não havia providenciado a baixa do gravame. Ao procurar informações junto ao canal de atendimento, foi informada que já estava em fase de busca e apreensão do veículo com várias parcelas em aberto.

Menciona que se dirigiu até o cartório de protesto e restou surpreendida com a existência de apontamento determinado pelo banco no valor de R$ 27.910,50. Acrescenta que na certidão de protesto consta a data de vencimento 21.11.11, data anterior ao vencimento da primeira parcela do contrato que se deu em 24.12.11.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, confirmando a liminar concedida anteriormente no sentido de determinar a baixa do protesto referente ao contrato n.
4299113244, no valor de R$27.910,50, condenando o banco ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, o banco recorre alegando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, e caso não seja esse o entendimento, requer alternativamente a minoração do
quantum
indenizatório e a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.
In casu
, restou demonstrado que a apelada celebrou com o apelante o contrato de financiamento n.
4299113244, que foi quitado em 30.09.2015, conforme se infere do extrato de quitação arrolado à inicial (id. 115917677).

Contudo, o banco determinou o protesto em nome da apelada em 17.10.13, referente a parcela com vencimento em 24.11.11, anterior ao vencimento da primeira parcela que se deu somente em 24.12.11 (
id. 115917677).

À vista disso, resta hialino que o banco manteve o nome da autora indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não merecendo qualquer retoque a sentença.

Bem pontou a d. magistrada de origem:

“
Evidenciada a falha na prestação de serviços do réu que, diante da quitação da dívida pela autora, não promoveu o respectivo cancelamento do protesto e nem forneceu ao ora requerente, os meios necessários para que o próprio devedor/interessado pudesse efetuá-lo junto ao Cartório de Protestos, exsurge o direito do autor de que seja determinada a baixa do protesto e a compensação pecuniária pelos danos causados aos seus direitos subjetivos da personalidade
”. (id. 115921468)

Assim, resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Com efeito, o protesto indevido e a negativação do nome, por si só, implica na sua existência, como resta pacificado perante o STJ, sendo desnecessária maior explanação sobre o tema.

Confira os julgados desta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– AVALISTA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PARCELA
QUITADA
– MANUTENÇÃO
INDEVIDA
NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE REPARAR -
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A manutenção
indevida
do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito e enseja
danos

morais
indenizáveis, cuja caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.

A fixação do quantum indenizatório a título de
danos

morais
é tarefa cometida ao julgador, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso.

Os juros moratórios fluem a partir do evento, em caso de responsabilidade extracontratual nos termos da Súmula 54 do STJ.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado
”. (Rac n.

0001183-58.2016.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13.11.19).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– INCLUSÃO
INDEVIDA
DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PRUDENTEMENTE FIXADO – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida
quitada
, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o
dano
é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por
dano

moral
deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”. (Rac. N.

1001189-97.2017.8.11.0040, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.20).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu.

Quanto ao valor indenizatório, ressalto que não existe uma tabela precisa, onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma amenizar os contratempos sofridos.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade do recorrente frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil) mostrou-se compatível, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantido.

Destarte, restando desprovido o recurso majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022